Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Providências determinadas na decisão de ID: 60637200 com comprovantes acostados aos IDs: 61962542, 61965085, 61965088, 61965089, 61965090, 61965093, 61967379, 61967380, 61967381 e 61967382. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 8 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR